Tribunal: TJPA
Processo: 0848490-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848490-62.2019.8.14.0301

APELANTE: SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CIVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DE CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SEGURANÇA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.

1 -
In casu
restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos, e a ausência de justificativa para tal finalidade, o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, face a comprovação do direito líquido e certo da impetrante consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal;

2 - Em relação a segurança preventiva, não pode ser acolhida face a ausência de prova pré-constituída, assim compreendida aquela produzida de plano junto a inicial, e a necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental;

3 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.10.2023 até 08.11.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por
SHOPPING DO MARCENEIRO

contra a sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor de ato do Coordenador da Coordenadoria Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito – CECOMT, que concedeu parcialmente a segurança a impetrante,
in verbis:

“... reconhecer a ilegalidade das apreensões consubstanciadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390007509 e nº 352019390007570, confirmando, desse modo, a medida liminar (ID Num. 12691183) na parte em que ordenou a liberação das mercadorias apreendidas, ao mesmo tempo em que denego os pedidos de alteração de situação cadastral do contribuinte e de que seja proibida a autoridade coatora realizar futuras apreensões ou lavrar TADs em situações dessa natureza, nos termos da fundamentação.”

O apelante Fisco Estadual alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

1 – Ausência de interesse de agir em relação ao pedido acerca da liberação de mercadoria;

2 – Ausência de direito líquido e certo e impossibilidade de pedido genérico;

3 – Legalidade da sistemática de ativo não regular;

4 – Inclusão da contribuinte de forma licita como ativo não regular que seria fato incontroverso;

5 – Inexistência de sanção politica;

6 – Impossibilidade do Poder Judiciário intervir em questão politicas inerentes e exclusiva da administração;

Requer assim seja conhecida a apelação e provida, para reformar a sentença para a denegação da segurança a impetrante.

A contribuinte apresenta apelação aduzindo que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que o nome dado pelo fisco estadual a situação cadastral da contribuinte em débito, afrontaria o disposto no art. 146, II e III; art. 150, IV; e art. 170, IX, e seu parágrafo único, da CF, além do art. 2.º, II, da Lei Complementar Estadual n.º 58/2006, por antecipar o fato gerador do ICMS, para o momento em que a mercadoria adentra em território paraense através da Instrução Normativa n.º 13/2005, e do Decreto Estadual de ICMS, face o disposto no art. 146, III, “a”, da CF, por se tratar de matéria reservada a Lei Complementar, assim como afrontaria a previsão constitucional de vedação de confisco estabelecida no art. 150, IV, da CF, a Súmula n.º 323 e a regra do art. 1.º, II, da IN 13/2005, que considera “ativo não regular” o contribuinte inadimplente, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC/15.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença e determinar também que não sejam cometidas novas sanções políticas e nem lavrados termos de apreensão e deposito sobre as mercadorias do impetrante, face a existência de inadimplemento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará no ID- 5921633 - Pág. 01/13.

Verifico que apesar de regularmente intimado e tendo ciência da apelação interposta pelo Estado do Pará, a contribuinte deixou de apresentar contrarrazões recursais.

O Ministério Público apresentou em parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Medrado, opinando pela manutenção na integra da sentença recorrida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, as apelações devem ser conhecidas.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a insurgência recursal dos apelantes. Vejamos:

A sentença recorrida consignou a concessão parcial da segurança, sob os seguintes fundamentos:

“...No caso dos autos, conforme confessado pelo próprio impetrante, este possui débitos vencidos perante o fisco estadual, já que deixou de recolher o ICMS vencido em 10/07/2019 e 10/08/2019, de modo que tal fato o faz, nos termos do inciso II, do art. 1º da Instrução Normativa nº 13/2005, ser qualificado como contribuinte com status de “ativo não regular”, não havendo, desse modo, que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Assim, observa-se que, ao contrário do que asseverado pelo impetrante, o ato hostilizado deu-se em razão de hipótese contemplada na legislação vigente, valendo ratificar que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras.

Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do writ, devendo, nesse particular, ser denegada a segurança deduzida na exordial.

Nesse sentido é a doutrina:

(...)

Já no que se refere ao pedido de, preventivamente, ser impedida a autoridade coatora de realizar futuras apreensões ou lavrar TADs em face do impetrante em situações dessa natureza, de igual modo, não restou comprovado o direito líquido e certo a ensejar a concessão do mandamus. Isto porque, as apreensões de mercadorias podem ocorrer desde que sejam motivadas e em conformidade com o ordenamento jurídico pelo tempo necessário para a administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias. Assim, cercear, prima facie, esse direito da administração pública poderia vir a configurar em indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve respeitar os estritos limites da legalidade.

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para reconhecer a ilegalidade das apreensões consubstanciadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390007509 e nº 352019390007570, confirmando, desse modo, a medida liminar (ID Num. 12691183) na parte em que ordenou a liberação das mercadorias apreendidas, ao mesmo tempo em que denego os pedidos de alteração de situação cadastral do contribuinte e de que seja proibida a autoridade coatora realizar futuras apreensões ou lavrar TADs em situações dessa natureza, nos termos da fundamentação.”

Na leitura da inicial verifico que a insurgência da contribuinte contra o ato impugnado
in concreto
consistente nos termos de apreensão e deposito n.º 352019390007509 e 352019390007570, como também a inscrição da contribuinte na situação de “ativo não regular” e, preventivamente, para não ocorrer novas apreensões e deposito de mercadorias.

Ocorre que, em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto.

Neste sentido, entendo que não pode ser acolhida o pedido de concessão segurança preventiva genérica formulado na inicial, sem que fossem delineados os fatos, que originarão as supostas apreensões e depósitos futuros, pois a arbitrariedade e ilegalidade deve ser analisada na situação
in concreto
de cada caso, na forma consignada nos fundamentos da sentença,
in verbis
:
“não restou comprovado o direito líquido e certo a ensejar a concessão do mandamus. Isto porque, as apreensões de mercadorias podem ocorrer desde que sejam motivadas e em conformidade com o ordenamento jurídico pelo tempo necessário para a administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias. Assim, cercear, prima facie, esse direito da administração pública poderia vir a configurar em indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve respeitar os estritos limites da legalidade.”

Outrossim, a inscrição na situação de ativa não regular decorreu do inadimplemento admitido pela própria contribuinte, por existir débitos tributários vencidos e não recolhidos, o que encontra respaldo nas normas que regulam a matéria, inobstante a ilegalidade da apreensão e deposito consignados.

Neste sentido, a inicial é acompanhada dos termos de apreensão de depósitos constantes do ID- 5921557 - Pág. 2 e ID- 5921558 - Pág. 2, além das notas fiscais do ID- 5921557 - Pág. 3 e ID- 5921558 - Pág. 03/05, o que demonstra a existência da medida coercitiva vedada no ordenamento pátrio.

Neste particular, as provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram de forma insofismável que ocorreu a apreensão e deposito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e deposito das mercadorias para tal finalidade, o que deixa evidente ainda que, no mínimo, que além de arbitrária, face a existência de meios legais próprios para cobrança de tributos, a medida não é razoável ou proporcional, se evidenciando arbitrária e abusiva.

Assim, tenho que ficou caracterizada a arbitrariedade na apreensão e deposto de mercadorias da apelante, com a finalidade de cobrança de ICMS, pois os termos de apreensão e deposito deixam evidente pois o fisco não logrou êxito em justificar o motivo da apreensão e depósito das mercadorias da contribuinte, deixando transparecer o intuito de forçar o recolhimento de ICMS referente as notas fiscais das operações realizadas, o que configura a violação ao disposto no art. 150, inciso IV, da CF, face a vedação de confisco, além da Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade.

Neste diapasão, caracterizada a lesão a direito líquido e certo da contribuinte, face o procedimento abusivo, reiterado e danoso, praticado pela Fisco em seu desfavor, por meio de atos
in concreto
consubstanciados nos autos de apreensão de suas mercadorias.

Daí porque, há presença de justo receio de vir a sofrer novas lesões por procedimento ilegal e arbitrário de cobrança indireta e meio coercitivo de forçar pagamento de tributo, o que afronta a previsão da Súmula n.º 323 do STF,
in verbis
:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Ante o exposto, acompanhando o lúcido parecer ministerial, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/11/2023